Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704187-65.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: ALISUL ALIMENTOS SA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. (ID 22653037), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 26275965). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 602.136 (Tema 232) (ID 26275966). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Por outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, a parte recorrente aborda outras teses que não foram objetivamente apreciadas no citado precedente. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, assim como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF as pretensões deduzidas pela recorrente para eventual análise das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031